Tribunal: STF
Processo: HC 222555
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 756968 - MT - eDOC 3):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. MERA REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT. DESCABIMENTO. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6.581. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os argumentos quanto à falta de fundamentação para a manutenção da prisão, à inexistência de provas e à substituição da prisão por outras cautelares constituem mera reiteração do HC 715.420/MT, já rejeitado com trânsito em julgado. 2. Conforme a decisão do STF na ADI 6.581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada. 3. A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. 4. Tratando-se de processo complexo, com multiplicidade de réus e que segue marcha regular, não há, ao menos no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva. 5. Agravo regimental desprovido



    Alega a defesa, em síntese, que: a) não estão presentes, no atual cenário processual, os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva; b) o decreto de prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois não individualiza a conduta, não demonstra justa causa e contemporaneidade; c) as medidas cautelares seriam suficientes; d) o paciente possui predicados pessoais favoráveis; e) o término da instrução processual com frágeis elementos de prova produzidos e a concessão da liberdade provisória a outro corréu permite estender o benefício ao paciente; f) há excesso de prazo na custódia cautelar, que já perdura aproximadamente há mais de 462 dias.



    Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, garantindo-lhe o direito de responder a acusação em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão por medida cautelar diversa.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal e informe sobre o andamento processual, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha, bem como a previsão para o julgamento do feito e eventual revisão do decreto de prisão preventiva.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente